Tribunal: CARF
Processo: 13676.720166/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720166/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.849 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF-040.797.856-90 - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da Impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, nos termos Arts. 14 e 15, do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual o conhecimento do Recurso Voluntário estará adstrito apenas à
análise da sua tempestividade. Não havendo contestação acerca da
tempestividade da Impugnação, o recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-46.716, da
13a Turma da DRJ/RPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/DIV no 508226, de 03 de setembro de 2012, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720166/2012-97
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.849 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720166/2012-97

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Cientificada da decisão em 28/09/2012 (fl. 19), a interessada ofereceu sua manifestação
de inconformidade em 21/12/2012 (fl. 2), a qual transcrevo na íntegra:
A EMPRESA RECEBEU O ADE EM 28/09/2012 E PELO FATO DO SOCIO
POSSUIR POUCA INSTRUÇÃO NÃO ENTENDEU NEM QUESTIONOU A
IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO DO ADE, O GUARDOU. EM DEZEMBRO
COMPARECEU AO ESCRITORIO PARA REGULARIZAR A SITUACAO DA
EMPRESA TANTO NO ORGAO FEDERAL QUANTO NO PREVIDENCIARIO
AI SIM ELE TOMOU CONHECIMENTO DA POSSÍVEL EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL PELAS PENDENCIAS NÃO REGULARIZADAS.
ENTAO ELE APRESENTOU O ADE E COMPARECEU A RFB E TOMOU
CONHECIMENTO DE TODOS OS DÉBITOS IMPETITIVEIS DE SE MANTER
NO SIMPLES. MAS MESMO ASSIM EFETUAMOS SEU PARCELAMENTO
NA RFB NO DIA 17/12/2012. E NA MESMA DATA TENTAMOS PARCELAR
SEUS DÉBITOS DA PREVIDÊNCIA O QUE NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO
AO CONGESTIONAMENTO DO SITE, DEVIDO AS IMPOSSIBLIDADES DE
EFETUAR O PARCELAMENTO ENTRAMOS COM O PEDIDO ATRAVÉS DE
FORMULÁRIOS. CERTO DE QUE SE EXCLUÍDO DO SIMPLES NACIONAL
TORNA SE IMPOSSÍVEL CONTINUAR OPERANDO SUAS ATIVIDADES. O
SOCIO MESMO COM POUCAS CONDICOES PELO MÊS DE DEZEMBRO
SER UM MÊS DUPLO CUSTO QUITOU TODOS OS DÉBITOS REFERENTE
A PARCELAMENTOS ANTERIORES QUE O IMPEDIRIA DE EFETUAR SEU
PARCELAMENTO.
Relatei.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
O prazo concedido pela legislação para se contestar o Ato Declaratório Executivo que
excluiu empresa do Simples Nacional é de trinta dias, contados da sua ciência.
Comprovado que a manifestação de inconformidade foi protocolizada depois de
expirado tal prazo, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada e não se
conhecem as demais alegações apresentadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.849 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720166/2012-97

Segundo consta na cópia do Aviso de Recebimento (AR) de fl. 19, o ADE questionado
foi recebido pela interessada em 28/09/2012:

A manifestação de inconformidade, a seu passo, foi interposta em 21/12/2012.
O prazo concedido para o oferecimento de contestação contra o ato de exclusão é de
trinta dias, consoante a análise conjunta do artigo 39 da Lei Complementar no 123, de
2006, e do artigo 56 do Decreto no 7.574, de 2011, ambos transcritos abaixo:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e15).
Assim, cientificada a interessada do ato de exclusão em 28/09/2012 (sexta-feira),
deveria ter apresentado sua manifestação de inconformidade até 30/10/2012 (terça-
feira).
Em sendo efetivamente protocolizada a defesa em 21/12/2012 e considerando que a lei
não prevê abrandamento do seu rigor em virtude de o titular da empresa “possuir pouca
instrução”, a contestação deve ser considerada intempestiva.
Não estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade da manifestação de
inconformidade, não devendo ela ser conhecida por este colegiado.
Da Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada,
não conhecendo as demais argumentações apresentadas pela impugnante, julgando,
assim, improcedente a manifestação de inconformidade interposta.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 26), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/01/2014 (e-Fls. 27 a 28).
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.849 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720166/2012-97

Em sede de recurso, a Recorrente alega:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, como relatado, a Recorrente apresentou intempestivamente a
Impugnação, restando-se prejudicada a instauração do litígio, conforme disciplinam os Arts. 14 e
15, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.849 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720166/2012-97

Além disso, na peça Recursal, a Recorrente em nada contestou acerca da
tempestividade da impugnação inicial, ou arguiu eventual nulidade da notificação, limitando-se a
justificar a apresentação intempestiva por sua “pouca instrução”.
Dessa forma, entendo que não cabe a este órgão judicante apreciar de questões
subjetivas da contribuinte, vez que não fora constatado qualquer vício na sua intimação.
Deve-se prevalecer, portanto, o que dispõem as normas processuais acerca dos
prazos no processo administrativo fiscal.
Assim, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, em razão da
ausência de instauração do litígio.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital